Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724521-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS DORES MACIEL RODRIGUES RECORRIDO: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. COBRANÇA DE MENSALIDADES. CANCELAMENTO MOTIVADO POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. PAGAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A apelação buscou ressaltar novamente a regularidade da contratação e a inexistência dos danos alegados. Assim, as teses são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença e não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos. Rejeitada a ausência de dialeticidade. 2. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo (Súmula 608 do STJ). Não obstante, existem princípios como o da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil, que, quando conjugados com outros, como do direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o plano de saúde. 3. Mesmo estando a beneficiária inadimplente há mais de 60 dias, com o pagamento das mensalidades, o cancelamento do plano de saúde não é automático e depende da notificação prévia prevista no artigo 13 parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, de modo, que, não havendo a notificação e usufruindo a beneficiária dos serviços médicos durante o período da inadimplência deve arcar com o pagamento das mensalidades respectivas. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 357, §1o, 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, e 405 do Código Civil, sustentando a inexistência de prova robusta e inequívoca para a cobrança dos serviços supostamente prestados, porquanto os relatórios foram produzidos unilateralmente, sem qualquer comprovação da efetiva utilização do plano. Afirma, em síntese, que a notificação acerca do inadimplemento ocorreu fora do prazo legal, sendo indevida a cobrança dos valores posteriores ao ato. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 357, §1o, 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, e 405 do Código Civil, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002